Tribunal: STF
Processo: RE 1442311
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 35), em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 27):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 



    2. Agravo interno improvido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e ao art. 8º do ADCT, sustentando, em síntese, que é juridicamente impossível a substituição processual em mandado de segurança, caso haja a morte do impetrante por se tratar de ação de natureza personalíssima.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou contrariamente aos pleitos do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 168):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO C. STJ QUE MANTEVE POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS EM AÇÃO MANDAMENTAL REFERENTE A VALORES RETROATIVOS DE INDENIZAÇÃO CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. DEMANDA DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE OFENSA À CF APENAS REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA ATUAL E DOMINANTE DO E. STF: VALORES DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO PERSONALÍSSIMA, SENDO POSSÍVEL HABILITAÇÃO DE SUCESSORES NA AÇÃO MANDAMENTAL PERTINENTE. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (grifos no original):



    A despeito da alegação da UNIÃO de que o feito executivo deva ser extinto, em decorrência do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação mandamental (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio.



    Constata-se que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça foi além da questão específica sobre a habilitação do espólio em sede e mandado de segurança. A Corte a quo justificou sua conclusão, também, no sentido que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar referido fundamento autônomo do acórdão.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃOIMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie)



    Ademais, essa compreensão restou consignada em julgamentos de casos com contornos semelhantes (RE 1.442.308, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de julho de 2023; RE 1.444.587, ministro Roberto Barroso, DJe de 12 de julho de 2023):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 1.391.231 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe  de 25 de outubro de 2022 - meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e constitucional. Mandado de segurança. Habilitação do espólio após o trânsito em julgado da ação mandamental. Bem jurídico incorporado ao patrimônio do impetrante. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de matéria infraconstitucional para a resolução da controvérsia. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.391.310 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de maio de 2023 - meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 1.391.231 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe 25/10/2022)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente